Tribunal: TJES
Processo: 0009436-53.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009436-53.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CALEGARIO PINTO e outros

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária. Alegam que os aumentos contratuais extrapolaram os limites legais e regulamentares, contrariando normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os reajustes aplicados por mudança de faixa etária configuram abusividade; e (ii) verificar se há direito à restituição dos valores pagos a maior pelos beneficiários do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido desde que (i) tenha previsão contratual expressa, (ii) observe as normas expedidas pela ANS e (iii) não imponha percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor, conforme fixado pelo STJ no Tema 952.

4.
Nos planos coletivos firmados após 01.01.2004, aplicam-se as regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que estabelece critérios objetivos para os reajustes, incluindo a limitação do valor da última faixa etária e a proporcionalidade entre os aumentos acumulados.

5.
No caso concreto, o contrato prevê expressamente a incidência de reajuste por mudança de faixa etária, com percentuais previamente estipulados, em conformidade com a legislação aplicável.

6.
O reajuste anual do contrato, baseado no índice IGP-M, segue previsão contratual e normas regulatórias, inexistindo abusividade na sua aplicação.

7.
A jurisprudência do STJ estabelece que, nos planos coletivos, devem ser respeitados os índices e fórmulas de reajuste pactuados, sem aplicação dos limites previstos para planos individuais ou familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde coletivo empresarial é válido quando previsto contratualmente, em conformidade com as normas da ANS e sem imposição de percentuais excessivos ou discriminatórios.

2. O índice de reajuste anual pactuado nos planos coletivos deve ser respeitado, não se aplicando os limites estabelecidos para planos individuais ou familiares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 15, caput; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 63/2003, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp nº 1.716.113/DF (Tema 1.016), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.03.2021; STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 1.696.440/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO CALEG
Á
RIO PINTO
e ELISABETH AMARAL CALEGARI PINTO

contra a r. sentença de fls. 161/163, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, revogando a tutela de urgência outrora deferida parcialmente à fl. 48.

Outrossim, condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 169/179, os apelantes alegam, em síntese, que: I) aplica-se, ao caso concreto, o Código de Defesa do Consumidor; II) “
a ANS regulamenta os planos de saúde empresariais coletivos
” (fl. 173); III) “
o reajuste aplicado ao Autor superou o que a lei estipula em manifesta abusividade, uma vez que ultrapassa, inclusive o percentual de reajuste estabelecido pela ANS que foi de 10%
” (fl. 173); IV) “
é totalmente nula a estipulação de majorações por faixas etárias em mensalidades de plano de saúde sem a expressa, prévia e clara previsão dos percentuais que serão aplicados
” (fl. 177); V) “
o reconhecimento da abusividade traz como consequência a devolução valores pagos a maior pelo Autor, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da empresa ré
” (fl. 177).

Em que pese a irresignação manifestada pelos apelantes, não merece reparos a sentença recorrida.

Nota-se que, no caso concreto, os apelantes são beneficiários de plano de saúde mantido pela apelada desde 13.08.2009, quando aderiram ao plano coletivo por adesão da empresa Ocidental Granitos e Mármores Ltda., sob o contrato nº 66135, intitulado como Coletivo Empresarial Unimed Ômega Plus – Ágil 50.

O objeto da controvérsia diz respeito à suposta abusividade nos percentuais de reajuste aplicados em razão da mudança de faixa etária.

O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ
1
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 952), a seguinte tese: “
o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

No decorrer da ementa do mencionado precedente depreende-se que a adequação e razoabilidade do reajuste é verificada “
sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada
”.

E, especificamente em casos como o dos autos, em que o contrato é novo e firmado após 01.01.2004, “
incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

A aplicação do precedente ao caso foi assentada pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1.716.113/DF
2
, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.016), que fixou as seguintes teses: “
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
”.

Voltando-me à hipótese em apreço, noto que o contrato celebrado entre as partes previu a mudança de faixa etária, bem como, aludiu a um reajuste decorrente da referida alteração, prevendo, inclusive, o percentual de reajuste do contrato em razão da transição por faixa etária,

cumprindo, assim, o artigo 15,
caput,
da Lei Federal nº 9.656/98, vejamos:

11.1.1.1. O deslocamento para a faixa etária superior de qualquer um dos beneficiários implicará no reajuste dos respectivos preços mensais, a ser aplicado automaticamente o partir do mês seguinte ao do aniversário, de acordo com os percentuais de reajuste estabelecidos abaixo:

Ademais, analisando os reajustes aplicados, os autores elucidam na exordial que referente ao autor
LUCIANO CALEG
Á
RIO PINTO
, o plano sofreu um reajuste de 28,19% (vinte e oito vírgula dezenove por cento) de 2017 para 2018 e de 15,91% (quinze vírgula noventa e um por cento) de 2018 para 2019, saiu, assim, de R$ 598,02 (quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos) para R$ 911,72 (novecentos e onze reais e setenta e dois centavos). Referente à
ELISABETH AMARAL CALEGARI PINTO
, o plano sofreu um reajuste de 15,29% (quinze vírgula vinte e nove por cento) de 2017 para 2018 e de 14,81% (quatorze vírgula oitenta e um por cento) de 2018 para 2019, saiu, assim, de R$ 1.410,64 (mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.955,01 (mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo).

Importante ponderar que em 2018, o apelante ingressou em uma nova faixa etária que, por contrato, já autorizava o reajuste de 10% (dez por cento) no valor do plano de saúde e, por certo, para além desse reajuste por mudança de faixa, incidiu em ambos os casos o reajuste anual, pelo índice IGP-M, que seguiu estritamente a previsão contratual estabelecida na cláusula 11ª, item 11.2 (fl. 116),
in verbis
: “
O
reajuste financeiro tom
ará
como base
a
variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a subst
i
tu
í-
lo, visando
a
manter o equilíbrio financeiro do contrato em relação ao aumento dos custos médicos e hospitalares, incluídos no
v
os métodos de elucidação diagnóstico e tratamento. Observar-se-á,
a
ind
a
,
a
eventual criação de no
v
os tributos e contribuições, ou quaisquer acréscimos ou decréscimos nos t
ri
bu
t
os ou contri
bui
ções j
á
existentes e que poderão alterar o
v
alor dos preços proporcionalmente
à
sua efetiva incidência no período contratual, sem prejuízo do d
is
posto n
a
subcláusula
1
1.2.1.
”.

No que concerne ao índice aplicado para reajuste anual do contrato também não é possível verificar abusividade, pois este é permitido pela ANS, encontra-se previsto no contrato e é efetuado de acordo com o índice de correção monetária permitido pela legislação vigente, razão pela qual não há ilegalidade na aplicação do índice constante no contrato.

Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
nos planos coletivos de saúde, deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editado para os planos individuais/familiares
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.696.440; Proc. 2020/0100207-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/02/2021; DJE 02/03/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

2
REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.